Tribunal: TJSP
Processo: 9030260-34.2005.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – art. 1o da Lei no 3.963, de 22 de novembro de 2005, do Município de Limeira, que proibiu "toda e qualquer queimada de canaviais localizados no Município de Limeira" – ação inicialmente julgada improcedente pelo Órgão Especial, por representar a norma maior proteção ao meio ambiente – interposição de recurso extraordinário – sobrestamento do julgamento

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – art. 1o da Lei no 3.963, de 22 de novembro de 2005, do Município de Limeira, que proibiu "toda e qualquer queimada de canaviais localizados no Município de Limeira" – ação inicialmente julgada improcedente pelo Órgão Especial, por representar a norma maior proteção ao meio ambiente – interposição de recurso extraordinário – sobrestamento do julgamento por existência de repercussão geral da questão relativa à competência do Município para legislar sobre a proibição da queima de palha de cana-de-açúcar e o uso do fogo em atividades agrícolas – edição do Tema 145 do STF, segundo o qual "O município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados" – acórdão paradigma em que se declarou a inconstitucionalidade de lei idêntica à tratada nesta ação, por configurar usurpação de competência concorrente do Estado em matéria ambiental – existência de lei estadual que disciplina a matéria, eliminando gradativamente a queima da palha da cana – juízo de retratação exercido nos termos do art. 1040, II, do CPC, para julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 3.963/2005, de Limeira